Tribunal: TJES
Processo: 0001459-93.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-93.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERRARI JUNIOR

APELADO: MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E LANÇAMENTO DA PENHORA. DOCUMENTO FALSIFICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que
“[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.);

2. Demonstrado que a alienação do bem ocorreu após o ajuizamento da ação e lançamento da penhora, resta configurada a fraude à execução;

3. Apurada que a pretensão do embargante estava firmada em documento falso, há de ser reconhecida a litigância de má-fé;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001459-93.2021.8.08.0069

Apelante: Antônio Carlos Ferrari Júnior

Apelado: Mundial Derivados de Petróleo Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6647787) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que rejeitou os embargos de terceiros opostos por Antônio Carlos Ferrari Júnior contra Mundial Derivados de Petróleo Ltda., reconhecendo a prática de fraude à execução e de litigância de má-fé, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (Id 6647791), sustenta o apelante que (a) o contrato de promessa de compra e venda do veículo estabeleceu ao vendedor a responsabilidade de entrega do DUT com a firma reconhecida; (b) agiu com boa-fé na aquisição do bem, devendo, então, serem baixadas todas as restrições; (c) para fins de apuração da regularidade da aquisição, deve ser adotada a data da tradição do bem, não do reconhecimento de firma no contrato; (d) não há fundamento para ser presumida sua má-fé, notadamente porque a manifestação do cartório extrajudicial não se pronunciou sobre a autenticidade do selo relativo ao reconhecimento de firma; (e) também foi vítima na relação jurídica, agindo de boa-fé ao apresentar os documentos; (f) a fraude à execução depende do registro da penhora e prova de má-fé do terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6647794).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pretende o apelado a baixa de restrição lançada sobre o veículo Ford Ranger, placa PPT 4233, decorrente de penhora promovida nos autos da execução extrajudicial de n. 0002560-73.2018.8.08.0069, ajuizada pela empresa Mundial Derivados de Petróleo Ltda. contra PRAENGE Construtora Eireli EPP, alegando que adquiriu o respectivo bem de boa-fé, antes de qualquer registro de constrição.

O STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que
“[...] O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. [...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

A execução contra qual foram opostos os embargos de terceiro foi ajuizada em 25/07/2018, com citação válida em 19/12/2018, tendo sido efetivada a restrição sobre o veículo objeto da ação em 27/03/2019 (fl. 31).

O recorrente, por sua vez, firma sua tese de aquisição de boa-fé no contrato de compra e venda apresentado às fls. 16-17, em que a data do suposto negócio é indicada como sendo em 07/03/2018. A despeito dessa argumentação, o reconhecimento de firma, que é o único elemento com fé pública no instrumento, registra a data do ato em 23 de junho de 2019.

Assim, a despeito da irresignação do apelante, não há nos autos qualquer outra prova que corrobore a suposta tradição anterior ao procedimento executório ou à penhora, o que conduz ao entendimento do magistrado de origem quanto à prática de fraude à execução.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA – APARENTE HIPÓTESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de terceiro tramitam pelo rito do procedimento comum (art. 679), como ação autônoma a qual pode, contudo, ter efeitos direitos em relação à demanda executiva conexa. Portanto, como ação ordinária que é, os embargos de terceiro submetem-se aos mesmos regramentos que qualquer outra ação de conhecimento. 2. No caso em análise, o agravado opôs embargos de terceiro em 2019, os quais foram extintos sem julgamento do mérito. Em seguida, em 2022, houve a oposição de novos embargos. 3. Não há que se falar em coisa julgada, pois não houve julgamento de mérito nos primeiros embargos opostos. Igualmente, não há que se falar em litispendência, pois não estão em trâmite simultaneamente duas demandas idênticas, com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Por fim, também não existe hipótese de perempção, porque não houve propositura da mesma demanda por três vezes, apenas duas. 4. Não há que se falar em intempestividade dos embargos pois, conforme estabelece o artigo 675, o prazo para a sua oferta é de até 05 (cinco) dias após a ocorrência de atos expropriatórios, o que ainda não ocorreu na presente demanda.
5. A existência de contrato de compra e venda datado de momento anterior à execução, mas com firma reconhecida 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação do executado, somado à ausência de comprovantes de pagamentos e de transferência da propriedade do veículo já levantam a possibilidade de eventual ocorrência de fraude à execução. Precedentes.
6. Nos anos de 2016 e 2017 o executado alegou, em recursos interpostos no bojo da ação executiva, que o referido veículo era de sua propriedade e que o utilizava para seu trabalho, tese que vai de encontro à alegação de venda do bem em 2015. 7. Em se tratando de embargos de terceiro, é ônus do terceiro, no caso, o recorrido, apresentar elementos que comprovem a sua posse ou seu domínio legítimo sobre o bem, nos termos do artigo 677, do CPC. Inclusive, a jurisprudência pátria compreende que é ônus do terceiro demonstrar a lisura de seu negócio jurídico, o que não ocorreu no caso em apreço. 8. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5007349-04.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Julgado em 17/05/2023). - G.N.

Não bastasse isso, o apelante também instrumentalizou sua ação com cópia do Documento Único de Transferência do veículo (fl. 13), em que se aponta data de reconhecimento de firma em 12/03/2023. No entanto, em diligência determinada pelo magistrado, o cartório extrajudicial prestou informações atestando que nenhum dos signatários do documento tinha firma registrada naquela serventia e que não imitiu a etiqueta de reconhecimento (fl. 74-75), evidenciando tratar-se, então, de falsificação.

Ainda que se fale que não houve declaração de falsidade do selo cartorário, o simples fato do comprador e vendedor não terem registro no cartório demonstra que o reconhecimento de suas assinaturas não corresponde à realidade do negócio, reforçando a conclusão de fraude à execução.

Por sua vez, era responsabilidade do embargante adotar as medidas próprias de segurança do negócio, não sendo suficiente o argumento de que também teria sido vítima como justificativa para baixar a restrição de penhora, ainda mais em tutela recursal de urgência.

Portanto, há manifesta caracterização da pretensão de fraude à execução, com atuação demonstrada do recorrente para sua consecução, tendo em vista que firmou sua ação em documento falso, insistindo na pretensão de posse sobre bem mesmo após a comprovação da falsificação do documento, justificando, portanto, a sua condenação por litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos II e III, do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.